Tribunal: TJSP
Processo: 1031647-45.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – - FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - HIDRÔMETRO REPROVADO PELO IPEM - POSTERIOR REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO VALOR DO CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - A relação jurídica

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – - FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - HIDRÔMETRO REPROVADO PELO IPEM - POSTERIOR REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO VALOR DO CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor
- Reprovação do hidrômetro pelo IPEM que gera incerteza quanto aos valores medidos e cobrados - Ante a aplicação do CDC, evidente a inversão da prova, cabendo à empresa ré comprovar que houve o consumo, na época reclamada, acima da média por parte da autora – Prova testemunhal requerida pela ré que não serve a esse fim – Inexigibilidade dos débitos reconhecida – Determinado o recálculo do período pela média dos seis meses subsequentes - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031647-45.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA, é apelado DAERP DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO - DAERP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506 -Voto no 31425
2
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506
Apelante: Ribercon Distribuidora Ltda.
Apelado: Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto -
DAERP
Juíza: Luísa Helena Carvalho Pita
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara da Fazenda Pública
Voto 31425
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
-
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
HIDRÔMETRO REPROVADO PELO IPEM -
POSTERIOR REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO
VALOR DO CONSUMO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA
- Pacífica a natureza consumerista da relação
entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor - A relação
jurídica qualificada por ser 'de consumo' se
caracteriza
pela
presença
de
uma
parte
vulnerável de um lado (consumidor) e de outro,
um fornecedor
- Reprovação do hidrômetro pelo IPEM que gera
incerteza quanto aos valores medidos e cobrados
- Ante a aplicação do CDC, evidente a inversão
da prova, cabendo à empresa ré comprovar que
houve o consumo, na época reclamada, acima da
média por parte da autora Prova testemunhal
requerida pela ré que não serve a esse fim

Inexigibilidade
dos
débitos
reconhecida

Determinado o recálculo do período pela média
dos seis meses subsequentes - Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 155/158) que julgou parcialmente procedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506 -Voto no 31425
3
declaratória de inexigibilidade de débito1 ajuizada por Ribercon
Distribuidora Ltda. em face de Departamento de Água e
Esgoto de Ribeirão Preto DAERP para declarar tão somente
a impossibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de
água e esgoto no imóvel descrito na inicial, em razão dos débitos
impugnados nesta ação.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca as partes foram condenadas ao reembolso das custas
e despesas processuais na proporção de 50% para cada qual e
ao pagamento da verba honorária do patrono da parte contrária,
fixada em 10% sobre o valor da causa.
A autora recorreu. Diz que restou
demonstrado nos autos que após a troca do hidrômetro, em
janeiro de 2014 (reprovado pelo IPEM
Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo), houve significativa redução do
consumo (R$ 177,27) aferido mediante leituras normais e
confirmadas nas referências seguintes e em valores menores aos
meses de setembro (R$ 809,30), outubro (R$ 745,22), novembro
(R$ 809,30) e dezembro de 2013 (R$ 319,36) de forma
perceptível e gritante. Requer a inversão do ônus da prova com o
reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a imediata
adequação das contas de consumo.
Recurso
bem
processado
e
respondido.
É o relatório.
1 Valor da causa R$ 2.947,08 em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506 -Voto no 31425
4
Alegou a apelante que houve
cobrança abusiva pelo consumo de água fornecida pela apelada -
decorrente de hidrômetro reprovado pelo IPEM razão pela qual
pretendeu a declaração de nulidade da cobrança e a imediata
adequação das contas de consumo.
Nada impede a aplicação ao caso
das normas do Código de Defesa do consumidor, pois embora a
apelante seja pessoa jurídica com fins lucrativos, não consta que
utilize a água fornecida para comercialização ou como
componente obrigatório da sua atividade empresarial (comércio
atacadista de materiais de higiene e limpeza).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “O art. 2o do Código de Defesa do
Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as
pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo
relevante saber se a pessoa - física ou jurídica é "destinatária
final" do produto ou serviço. Nesse passo, somente se
desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa
a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-se
objeto de revenda ou de transformação por meio de
beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando demonstrada sua vulnerabilidade
técnica, jurídica ou
econômica frente à outra parte”. (Superior Tribunal de Justiça.
REsp. no 932557. Rel. Min. Luís Felipe Salomão. J. 07.02.2012)
Diante da hipótese de ter ocorrido
violação ao Código de Defesa do Consumidor, de rigor a inversão
do ônus da prova a teor do disposto no artigo 6o, VIII do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506 -Voto no 31425
5
de Defesa do Consumidor.
A perícia realizada pelo IPEM
concluiu que o hidrômetro deveria ser reprovado “com prejuízo ao
departamento”.
No entanto, com o novo hidrômetro
instalado pela ré as contas de consumo da autora que antes
eram de R$ 800,00 (oitocentos reais) baixaram para menos de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais) fato este ratificado pela
constatação de reprovação do referido hidrômetro pelo IPEM,
restando claro que o prejuízo foi suportado pela autora apelante
nos meses compreendidos entre setembro e dezembro de 2013.
Assim, considerando a reprovação
do medidor, bem como, o fato de não ter ficado constatada a
responsabilidade do consumidor pela rejeição, não se pode ter
certeza de que os valores medidos nos meses reclamados
estavam corretos. Caberia à concessionária, ante a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do
ônus da prova, produzir a prova de que houve o consumo pela
autora.
Esta
prova
poderia
ter
sido
realizada, por exemplo, por meio de perícia direta no imóvel, para
averiguação de eventual vazamento e não por oitiva de
testemunha como requerido pela ré apelada (fls. 133).
Nesse contexto, de rigor declarar a
inexigibilidade dos débitos, bem como, impor à ré a obrigação de
proceder a recálculo do quanto efetivamente devido pela autora a
título de consumo de água para os meses de setembro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031647-45.2014.8.26.0506 -Voto no 31425
6
dezembro de 2013, o que deverá ser feito por meio de uma
média do consumo dos seis meses subsequentes.
Posto isso, dá-se provimento ao
apelo da autora para julgar a ação procedente nos termos acima
expostos.
Diante do que ora se decide, deverá
arcar a ré com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em dois mil (R$
2.000,00), válido para as duas instâncias.
MARINO NETO
Relator